Tribunal: STF
Processo: HC 240470
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Erick Colares Coutinho e Poliana de Andrade Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial do agravo regimental no AResp nº 2347713/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o recorrente Erick foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal – CP e Poliana como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. O primeiro teve imposta a pena de 9 anos, 6 meses e 952 dias-multa, no regime fechado e a segunda à pena de 7 anos e 699 dias-multa, em regime fechado. 



    Neste writ, a defesa sustenta violação aos artigos 240 e 243 do Código de Processo Penal – CPP, uma vez que é absolutamente incontroverso nos autos que o imóvel onde foi realizada a busca e apreensão não fazia parte do terreno que pertencia ao falecido Tião Chimarra, sendo que o local nunca foi domicílio do réu Erick. Salientou que as provas foram recolhidas no imóvel de Poliana, não contemplado no mandando de busca e apreensão e sem o consentimento da proprietária. 



    Afirma, ainda, contrariedade ao art. 210 do CPP, pois foi ferido o princípio da incomunicabilidade das testemunhas de acusação. Por isso, requer a anulação da ação penal. 



    Requer, ao final, que “esta Suprema Corte que JULGUE PROCEDENTE O PRESENTE HABEAS CORPUS CONCEDENDO A ORDEM PARA ANULAR A AÇÃO PENAL em questão por violação aos limites territoriais estipulados no mandado de busca e apreensão e, consequentemente, SEJA EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA DEFINITIVO EM FAVOR DOS IMPETRANTES”. (edoc. 1, p. 11)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de cinco dias corridos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/90, art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e art. 798 do Código de Processo Penal – CPP. 2. Na presente hipótese, a decisão agravada foi publicada dia 7/2/2024. Assim, o prazo de cinco dias para interposição de agravo regimental iniciou dia 08/02/2024 e findou em 14/2/2024. A petição de agravo regimental só foi recebida na Central do Processo Eletrônico do STJ em 16/2/2024. 3. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 12, p. 241)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.  Isso porque a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de quenão cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifamos)  



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, de mina relatoria, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifamos)  



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva acerca da anulação da ação penal, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente